Tribunal: TJMT
Processo: 1016191-60.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016191-60.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VINICIUS ALVES FORTE - CNPJ: 21.112.844/0001-02 (EMBARGANTE), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), VINICIUS ALVES FORTE - CPF: 002.447.231-09 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a regularidade da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, afastando as alegações de abusividade na cobrança de juros, capitalização mensal e ausência de pactuação da comissão de permanência. Alegada omissão no acórdão quanto à análise de cláusulas abusivas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se há violação ao princípio da dialeticidade, em razão de suposta ausência de impugnação específica à fundamentação da decisão recorrida; (ii) se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise de cláusulas contratuais relativas a capitalização de juros e comissão de permanência, a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois a peça recursal demonstra pretensão de prequestionamento e arguição de omissão, permitindo sua apreciação.

4. Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

5. No caso concreto, o acórdão enfrentou de modo claro e fundamentado todas as teses relevantes, com base nos documentos contratuais e nas teses firmadas em sede de recurso repetitivo pelo STJ (Temas 246 e 247), que admitem a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada.

6. A cobrança de comissão de permanência sequer foi identificada no título executivo, não havendo, assim, omissão sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia.

7. A insatisfação da parte com a conclusão do julgamento não autoriza novo exame da matéria por meio de embargos declaratórios.

8. Descabida a imposição de multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, por não se evidenciar intuito protelatório, considerando o propósito de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada.

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A existência de fundamentação suficiente no acórdão afasta a caracterização de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.

3. É incabível a imposição da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, quando o recurso visa ao prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Vinicius Alves Forte
opôs recurso de Embargos de Declaração em ID 296246463, para fins de prequestionamento do acórdão de ID 293909854, que Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese, que a decisão embargada deixou de enfrentar elementos essenciais à correta aplicação do direito processual, notadamente quanto à Constituição Federal: art. 192; Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90): artigos 3o, §2o; 4o, I; 6o, V e VIII; 46; 47; 51, §1o, I-IV; 52, I-V; 83; Lei no 10.931/2004: art. 28, §1o, I; Medida Provisória no 2.170-36/2001: art. 5o.

Por essa razão prequestiona as matérias.

Requer o provimento do recurso para o saneamento do vício suscitado.

Contrarrazões apresentadas (ID. 298364870), suscita o embargado preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargado suscita preliminar de
violação ao princípio da dialeticidade
.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

Dessa forma a argumentação de que o recurso do embargante não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida não prospera, pois, da leitura do recurso de Embargos de Declaração, é possível depreender a pretensão de arguir omissão em julgado, além de prequestionar matéria ao fim de
eventual interposição de recurso à instância superior
.

Dessa forma, rejeito a preliminar. Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...); Extrai-se dos autos dos Embargos à Execução opostos por Vinicius Alves Forte, empresário Individual, em face de ação de execução promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – SICOOB, questionando excesso de execução, consubstanciado em cláusulas abusivas com a cobrança de juros abusivos, capitalização de juros mensal a cobrança indevida de multa contratual cumulada com encargos moratórios.

Dos autos dos embargos e execução (no 1044583-44.2023.8.11.0041), apensa, constata-se dos documentos juntados, a suficiente informação e demonstração do débito, ora cobrado, por indicação expressa das taxas e encargos incidentes no contrato de empréstimo (Cédula de Crédito Bancário – CCB empréstimo - ID. 135051932 dos autos da execução).

(...);

Tem-se que a execução encontra-se devidamente aparelhada pela cédula de crédito bancário no 1216983, firmada em 12/05/2022 no valor de R$ R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a serem pagos em 24 (vinte e quatro) parcelas sucessivas mensais, vencendo-se a primeira em 10/06/2022 e a última em 10/05/2024, além do demonstrativo de evolução da dívida ao montante resultante/cobrado de R$ 17.993,89 (dezessete mil, novecentos e noventa e três reais e oitenta e nove centavos).

Logo, preenchido os requisitos de certeza e liquidez para o processamento da ação de execução, tem-se que a presente Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos pelo cliente, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004.

(...);

Acusa o recorrente/embargante a ausência de pactuação expressa dos juros capitalizados mensalmente, todavia, se vê claramente em contrato a estipulação da taxa de juros remuneratórios mensal de 2,49%, além de juros de mora de 1,0% a.m.

(...);

Ademais, a capitalização dos juros, por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS (Temas 246 e 247), no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ” (STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). (Destaquei)

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na cláusula “VI – ENCARGOS FINANCEIROS” do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em 06/2022, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma da sentença neste item.

Quanto a comissão de permanência, o apelante reiterando os argumentos de excesso de execução, alega a ilegalidade cobrança cumulada de juros de mora e comissão de permanência.

(...);

No caso, verifico que, no título executivo, não há sequer estipulação da comissão de permanência, mas somente a cumulação de cobrança dos encargos decorrentes da inadimplência, de juros de mora e juros remuneratórios:

(...);

Neste importe considerando a alegação de cobrança da comissão de permanência, deveria a parte embargante comprovar a cobrança cumulada com correção monetária e demais encargos moratórios, contudo não o fez.

Assim, constatado o inadimplemento (mora) e afastadas as alegações de abusividade, constitui-se de pleno direito o titulo executivo em favor do embargado/credor.

Portanto, estando demonstrada a existência do débito e não havendo fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na exordial, impõe-se a improcedência dos embargos à execução como medida de rigor.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de vício de omissão ou obscuridade e contradição, justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)
” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011). (g.n.)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria, para eventual recurso à instância superior, não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025